Tribunal: TJPA
Processo: 0802622-57.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2020-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802622-57.2020.8.14.0000
PACIENTE: JACINEI DA SILVA MIRANDA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE BRAGANÇA/PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº
0802622-57.2020.8.14.0000

IMPETRANTE: Adv. Francisco Vagner Rodrigues Monteiro (OAB/Pa nº 21.422)

IMPETRADO: Juízo da Vara Criminal de Bragança

PACIENTE:
JACINEI DA SILVA MIRANDA

Procurador de Justiça: Adélio Mendes dos Santos

Relatora: Desa. Vania Fortes Bitar

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – 1) PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO POR EXCESSO DE PRAZO – ORDEM DENEGADA – não verificada demora injustificável do juízo para condução do processo, o qual teve regular tramitação, sendo encerrada a instrução em 11/03/2020 e aberto prazo para apresentação de alegações finais, pelo que resta superada a alegação de excesso de prazo na formação da culpa, consoante inteligência das Súmulas nº 52 do STJ e nº 1 deste TJEPA - 2) PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO POR AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA SUA DECRETAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO POR UMA DAS MEDIDAS CAUTELARES NÃO PRISIONAIS PREVISTAS NO ART. 319 DO CPP – NÃO CONHECIDO – a ausência de apresentação do decreto prisional impossibilita o conhecimento do writ em relação a tal alegação, por não permitir a apreciação dos fundamentos apresentados pelo juízo
a quo
para a medida constritiva, tampouco a suficiência e adequação da substituição desta por outras cautelares no caso em análise –
WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DENEGADO - DECISÃO UNÂNIME
.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer parcialmente o writ e, na parte conhecida, denegar a ordem,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual concluída aos 21 dias do mês de maio de 2020.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado pelo advogado Francisco Vagner Rodrigues Monteiro (OAB/Pa nº 21.422) em favor de
JACINEI DA SILVA MIRANDA
, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, c/c o art. 647, do CPP, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da Vara Criminal de Bragança.

Narra que tramita em desfavor do paciente a ação penal nº
0006207-60.2019.8.14.0009
, perante o Juízo da Vara Criminal de Bragança, ora inquinado coator, na qual foi imputada ao paciente a prática do delito de homicídio qualificado por motivo fútil, meio cruel e uso de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, previsto no art. 121, §2º, II, III e IV, do CP.

Aduz que o paciente foi preso em flagrante em 27/08/2019, sendo o flagrante convertido em prisão preventiva pelo juízo coator e encaminhado o acusado ao Centro de Recuperação de Bragança, onde permanece até a presente data, à disposição da Justiça.

Informa que, após o recebimento da denúncia, foram realizadas três audiências, respectivamente em 08/01/2020, 30/01/2020 e 11/03/2020, sendo que, ao final da terceira audiência, foi encerrada a instrução e determinada a abertura de vistas às partes para apresentação de alegações finais, sendo feita carga dos autos ao Ministério Público em 16/03/2020, permanecendo o processo com o
Parquet
até a presente data, em razão da suspensão dos prazos processuais, conforme portaria conjunta nº 4/2020-GP, de 19/03/2020.

Conclui que o paciente se encontra encarcerado há mais de 200 (duzentos) dias, pelo que a manutenção de sua custódia configura constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Aduz ainda não estarem presentes os requisitos autorizadores da custódia preventiva, ressaltando ser o paciente primário, trabalhador (moto taxista), possuir endereço fixo no distrito da culpa e família constituída. Pugna ainda, caso não seja revogada a prisão do paciente, pela substituição desta por uma das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

Requereu a concessão de liminar no
writ
para liberação do paciente
,
com a expedição do competente alvará de soltura, e no mérito, a sua confirmação em definitivo.

Indeferida a liminar pleiteada e após as informações do juízo coator, o Procurador de Justiça Adélio Mendes dos Santos manifestou-se pelo conhecimento do writ e sua denegação.

É o relatório.

VOTO

Após acurada análise dos autos, verifico que a pretensão do impetrante
não

merece deferimento
, não verificando-se
in casu
excesso de prazo na tramitação do feito atribuível à autoridade inquinada coatora, senão vejamos:

Inicialmente, constata-se que não se verifica demora injustificável do juízo para prática dos atos do processo, o qual recebeu impulso regular pelo magistrado responsável pela unidade judiciária, conforme registrado no sistema LIBRA de gestão processual, sendo realizadas diversas audiências, culminando no encerramento da instrução processual em 11/03/2020.

Outrossim, tem-se que, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 52 do Colendo STJ e na Súmula nº 01 deste TJEPA, encerrada a instrução, encontra-se superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo,
verbis
:

SÚMULA nº 52/STJ:
Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo.

SÚMULA nº 01/TJEPA:
Resta superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, em face do encerramento da instrução criminal.

Logo, estando o feito atualmente com a fase de instrução encerrada,
aguardando

apenas a apresentação de alegações finais pelo Parquet, após o que será encaminhado à Defesa para os mesmos fins,
não há que se falar em desídia por parte do Estado-Juiz capaz de caracterizar o alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Em relação à alegada ausência de requisitos da custódia preventiva, tem-se que
o impetrante deixou de instruir o
writ
com a cópia do
decisum
que decretou a prisão preventiva do paciente
, documento necessário e indispensável à apreciação da ordem pretendida.

Destarte, observa-se que a deficiência da instrução do presente
Habeas Corpus
impede a correta compreensão da controvérsia, sendo pacífico na jurisprudência pátria que
a instrução dos autos é ônus do impetrante, sob pena de não conhecimento
Habeas Corpus
em relação a tal aspecto, em razão da ausência de prova pré-constituída
sobre a matéria.

Nesse sentido,
verbis
:

STJ:
HABEAS CORPUS Nº 403.850 - PE (2017/0142751-0)
RELATOR : MINISTRO FELIX FISCHER

(...)

Decido. A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade, seja possível a concessão da ordem de ofício. Não é, contudo, o caso dos autos.
Isto porque a deficiente instrução dos autos impede o conhecimento do writ. Com efeito, olvidou-se o impetrante de juntar aos autos cópia da r. decisão que decretou a segregação cautelar e determinou a realização das interceptações telefônicas inquinadas de ilegais pela defesa. A apontada deficiência de instrução impede a exata compreensão da controvérsia, sendo pacífica a jurisprudência desta Corte de Justiça no sentido de que é ônus do impetrante a correta instrução dos autos, sob pena de não conhecimento do writ.
Sobre o tema: "PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ARTIGOS 157, § 2º, INCISOS I E II, 329, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL, E 14 E 16, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO IV, DA LEI 10.826/2003. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. PROFERIU SENTENÇA CONDENATÓRIA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. RECURSO ORDINÁRIO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO. [...] III -
Por outro lado, não se pode conhecer do recurso no que tange à ausência de fundamentação do decreto de prisão, haja vista a ausência de cópia da r. decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, bem como da que indeferiu o pedido de revogação da segregação
.

(...)

Ante o exposto, não conheço do presente habeas corpus. P. e I. Brasília (DF), 31 de agosto de 2017. Ministro Felix Fischer Relator

(STJ - HC: 403850 PE 2017/0142751-0, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Publicação: DJ 08/09/2017)

(
Grifos nossos
)

Portanto, em razão da
ausência de prova pré-constituída
devido à não apresentação de peça necessária à compreensão do feito,
não pode ser conhecida a presente impetração quanto à alegação de ausência de fundamentação para custódia
, uma vez que a
impetrante não se desincumbiu do ônus de trazer a lume as provas imprescindíveis ao conhecimento desta Seção de Direito Penal, obstando assim, a análise de tal alegação
formuladas neste
writ.

Pelos mesmos motivos, mostra-se inviável o conhecimento do pedido alternativo de substituição da custódia preventiva por uma das medias cautelares não prisionais previstas no art. 319 do CPP, uma vez que a ausência do decreto prisional impede a apreciação dos fundamentos apresentados pelo magistrado
a quo
para imposição da medida constritiva, não permitindo, portando, a aferição da suficiência e adequação da substituição de tal medida por outra menos gravosa prevista na legislação pertinente.

Por todo o exposto,
conheço parcialmente o presente
writ,
apenas quanto à alegação de excesso de prazo,
e, na parte conhecida, denego a ordem
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 25/05/2020